Tribunal: STF
Processo: RE 1564828
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO CANCELAMENTO DA PROVA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ, NO DIA DE SUA REALIZAÇÃO, PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. CONDENAÇÃO DA UFPR AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.347 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Décima Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, que negou provimento ao recurso inominado da Universidade Federal do Paraná - UFPR, para confirmar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de João Henrique Souza de Almeida, condenando a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 160,50 (cento e sessenta reais e cinquenta centavos) e por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em decorrência do cancelamento, no dia da sua realização, da prova do concurso público para a Polícia Civil do Estado do Paraná, que seria realizada em 21 de fevereiro de 2021, no período da pandemia da Covid-19 (Doc. 10).



    A Universidade Federal do Paraná apresentou pedido de Uniformização de Jurisprudência, requerendo a aplicação do entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU no julgamento do Tema 313 (Doc. 11, p. 2-15).



    Considerando que o caso piloto do referido Tema 313 estava pendente na TNU, sobrestou-se o processo até seu julgamento definitivo (Doc. 11, p. 54-55). 



    Ante a superveniência do Tema 1.347 da Repercussão Geral, determinou-se a devolução dos autos ao relator para eventual juízo de retratação (Doc. 11, p. 56-57).



    A Décima Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 13).



    Nas razões do apelo extremo, o Universidade Federal do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 1347 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “o cancelamento da prova pela entidade promotora deu-se com a finalidade de preservar a saúde e a integridade de todos os participantes do referido concurso em pleno contexto das dificuldades impostas pela 2ª onda de contaminação por COVID-19 em fevereiro de 2021” (Doc. 15, p. 7). Alega que, “contrariamente ao decidido pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1347/STF, submetido ao regime de repercussão geral, o acórdão recorrido manteve a sentença, de modo que o ente público fora condenado ao pagamento de indenização por danos morais e/ou materiais, devido ao adiamento da prova do certame em epígrafe pela UFPR, sob o argumento de que a pandemia de COVID-19 não é suficiente para justificar o referido ato administrativo” (Doc. 15, p. 7). Por fim, requer o provimento do recurso extraordinário, “julgando improcedente o pleito da parte adversa” (Doc. 15, p. 7).



    Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, João Henrique Souza de Almeida ajuizou ação contra a Universidade Federal do Paraná - UFPR, em que requereu a indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento da prova da Polícia Civil do Estado do Paraná, que seria realizada em 21 de fevereiro de 2021, no período da pandemia da Covid-19 (Doc. 2).



    A Décima Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo negou provimento ao recurso inominado da Universidade Federal do Paraná, confirmando a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 160,50 (cento e sessenta reais e cinquenta centavos) e por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 



    O acórdão ora recorrido adotou os próprios fundamentos da sentença, in litteris:



     



    “O autor requer indenização por danos materiais e morais decorrente do cancelamento da prova da Polícia Civil do Estado do Paraná, que seria realizada em 21 de fevereiro de 2021. 



    A ré é autarquia federal. 



    A responsabilidade civil do Estado baseia-se na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, da CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 



    O autor se inscreveu e se deslocou a para prestar a prova da Polícia Civil do Estado do Paraná, agendada para 21 de fevereiro de 2021.



    A suspensão da prova foi informada no dia de sua realização, fato que, evidentemente, causou prejuízos ao autor. 



    Não há como acolher qualquer excludente, uma vez que a situação de pandemia decorrente da Covid-19 era pública e a ré somente comunicou a decisão de suspender a prova no dia de sua realização.



    Acrescente-se que a própria ré confirma que recebeu uma recomendação acerca das medidas necessárias para preservação da saúde dos participantes previamente à data da prova. Todavia, a ré apenas efetuou a suspensão da prova no próprio dia de sua realização, quando, notoriamente, os candidatos já haviam se deslocado para os locais de prova.



    Assim, a ré estava previamente ciente dos fatos e das dificuldades para a realização da prova no dia agendado, razão pela qual deve responder pelos danos causados ao candidato. 



    Passo à análise dos danos materiais comprovados. 



    A despesa com combustível no dia 20/02/2021 restou comprovada pelo extrato anexado, no valor de R$ 160,50.



      O valor relativo à troca de óleo/revisão, do dia 19/02/2021, é inerente à manutenção de qualquer veículo e não decorre apenas da necessidade de viajar.



    Não há outros comprovantes anexados aos autos. 



    Total comprovado, a ser indenizado: R$ 160,50 (cento e sessenta reais e cinquenta centavos).



    Passo à análise dos danos morais.



    Os danos morais são devidos quando constatada conduta lesiva aos direitos de personalidade, aptos a provocar sentimento de abalo psíquico, moral e intelectual, além do que é ordinariamente exigido para a vida em sociedade.



    O autor se deslocou de sua cidade ao local do exame e apenas foi informado da suspensão no dia designado para a prova, fato que lhe causou transtorno e angústia.



    A fixação da importância indenizatória está submetida ao critério do arbitramento, de modo que o juiz tem liberdade para apreciar e valorar dentro dos parâmetros do caso concreto, sempre considerando os ideais de reparação do dano da vítima e de punição do infrator.



    Assim, é razoável, para a fixação do dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 



    Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 160,50 (cento e sessenta reais e cinquenta centavos), corrigidos desde o desembolso e com juros de mora desde a citação, e danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos e acrescidos de juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente à época da liquidação.” (Doc. 7, p. 1-2)



    Em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 1.347 da Repercussão Geral, a Décima Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo confirmou o entendimento acima, pelos seguintes fundamentos: 



    “A tese firmada pela Egrégia TNU no julgamento do Tema nº 313 foi a seguinte: 



    ‘A suspensão da prova de concurso público para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Paraná, em meio à pandemia da Covid-19, pode levar à responsabilidade da Universidade Federal do Paraná - UFPR, organizadora do certame, à compensação de dano moral, se comprovada a grave exposição do candidato à contaminação, pela frequência a locais públicos, como aeroportos e rodoviárias, com grande quantidade de pessoas e ampla circulação do vírus.’



    Já o Supremo Tribunal Federal firmou tese com relação à mesma e exata questão, quando do julgamento do Tema nº 1.347, de seguinte teor: 



    ‘O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar.’



      Sucede que, no presente caso, os fatos pelos quais houve a condenação são DIVERSOS, NÃO se tratando de postulação com fundamento apenas e tão somente no adiamento. 



    Confira-se, a propósito, elucidativo trecho da r. sentença proferida, mantida pelo V. Acórdão por seus próprios fundamentos: 



    (...)



    Veja que os fatos que levaram ao reconhecimento do dever de indenizar pela ré NÃO disseram respeito ao cancelamento em si, mas a forma como foi feito, ‘em cima da hora’. 



    Do exposto, deixo de exercer Juízo de retratação, pois, o decidido nos Temas nºs 313 da TNU e 1.374 do STF é inaplicável ao presente caso.” (Doc. 13, p. 2-3, destaquei)



     



     Esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.455.038, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.347 da Repercussão geral, reconheceu que o adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUSPENSÃO DE PROVA DE CONCURSO. PANDEMIA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que fixou tese em pedido de uniformização nacional, para afirmar a responsabilidade civil da Universidade Federal do Paraná por danos causados pelo adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19 impõe ao Estado o dever de indenizar por danos causados a candidatos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF afirma que a responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição, é objetiva, exigindo três requisitos: (i) o dano; (ii) uma ação ou omissão administrativa; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. O Supremo Tribunal Federal afirma, contudo, que a responsabilidade objetiva é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior.



      4. Na ADI 6421-MC, o STF afirmou que, no contexto da pandemia do COVID-19, configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida e à saúde por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos, ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Por sua vez, na ADI 6343-MC, o STF assentou a competência comum dos entes federativos para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia do COVID-19. 



    5. A imprevisibilidade inerente à pandemia afasta a responsabilidade civil do Estado por danos a candidatos decorrentes do adiamento de prova de concurso público por motivos de biossegurança relacionados ao COVID-19. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    Tese de julgamento: ‘O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar’.” (DJe de 08/11/2024, destaquei)



    Dessa orientação divergiu o acórdão ora recorrido, ao condenar a Universidade Federal do Paraná a indenizar João Henrique Souza de Almeida por danos materiais e danos morais, em decorrência do cancelamento, no dia da realização, da prova do concurso público da Polícia Civil do Estado do Paraná, que seria realizada em 21 de fevereiro de 2021, em período da pandemia da Covid-19. 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi a decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.560.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/08/2025, caso igual ao presente. 



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ficam invertidos os ônus da sucumbência fixados no acordão recorrido (Doc. 10, p. 5).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente